Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015418-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MANOEL GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 108.556.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA RETIRAR O NOME REQUERIDO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – ADIMPLEMENTO DO ACORDO POR DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o adimplemento do contrato de alienação fiduciária pelo agravado por depósito judicial, e inexistindo a mora do devedor, não se justifica a manutenção da negativação do nome do requerido/agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015418-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002251-72.2021.8.11.0028, ajuizada em face de
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS
, que deferiu a retirada do nome do agravado de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Discorre o agravante que ajuizou a ação de origem em face do inadimplemento contratual por parte do agravado.

Aduz que
“a liminar foi deferida, bem apreendido e réu citado”
(sic)
.

Ressalta que o agravado,
“no mérito impugna o valor da causa, alega acordo extrajudicial entre as partes, ausência do envio do boleto do acordo, descaracterização da mora, purga da mora, revogação da liminar, restituição veículo e revogação da liminar. Em sede de reconvenção requer a condenação em danos morais, litigância de má-fé”
(sic)
.

Anota que
“o Requerido interpôs Agravo de Instrumento, obtendo decisão o qual determinou a restituição do veículo”
(sic)
.

Discorre que
“o Agravado requereu a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que encontra-se adimplente com as parcelas do contrato objeto da lide”
(sic)
.

Aduz que
“sobreveio a r. decisão, agravada, o qual deferiu a imediata retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito”
(sic).

Diz que ao acolher a pretensão do agravado, a juíza
“não considerou que inexiste nos autos qualquer autorização para consignação incidental das parcelas do contrato de consórcio”
(sic)
.

Ressalta que
“inobstante a discussão acerca da existência de mora em relação as parcelas se deram origem ao ajuizamento da demanda, para que procedesse com o depósito judicial mensalmente das parcelas do financiamento, seria necessário, no mínimo, de autorização judicial nesse sentido”
(sic)
.

Entende que
“deveria o Juízo a quo manifestar-se acerca do deferimento, ou não, do depósito judicial incidental”
(sic).

Alega que
“a consignação em pagamento sequer possui compatibilidade com a ação de busca e apreensão, porquanto os dois procedimentos possuem natureza de rito especial”
(sic)
.

Assevera que
“acaso pretendesse elidir a sua mora, o Agravado deveria propor a ação cabível, ao invés de tumultuar o feito com depósitos judiciais realizados sem qualquer autorização nesse sentido”
(sic)
.

Acrescenta que
“existe justa causa que fundamenta o não recebimento dos valores de forma administrativa, de modo que não se encontram presentes os requisitos que autorizam o depósito judicial”
(sic).

Registra que
“caso pretendesse o afastamento dos efeitos de sua mora, o agravado deveria proceder com o pagamento da integralidade da dívida pendente, leia-se, parcelas vencidas e vincendas, a teor do que determina o §§ 1º e 2º do artigo 56, da Lei 10.931 (artigo 56), que realizou algumas modificações no Decreto Lei 911/69 (...), logo, não há que se falar em baixa dos apontamentos restritivos”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão judicial recorrida. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 26.08.2022 [id. 139554679].

Sem contraminuta, conforme certidão acostada no id. 144680151.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 138944175.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002251-72.2021.8.11.0028, ajuizada em face de
MANOEL GREGÓRIO DOS SANTOS
, que deferiu a retirada do nome do agravado de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o agravante pretende a concessão do efeito suspensivo recursal, ao argumento de que
“caso pretendesse o afastamento dos efeitos de sua mora, o agravado deveria proceder com o pagamento da integralidade da dívida pendente
”, fazendo-o por meio de ação própria e não administrativamente.

Revendo

o processo, observa-se que os autos de origem foram manejados pelo recorrente com vistas a proceder busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, haja vista o inadimplemento contratual do agravado.

Segundo narrou o agravante ao propor a inicial da ação “o débito do (a) réu (ré) perfaz o montante total de R$ 56.889,91 (cinquenta e seis mil e oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas (23 a 32) e vincendas (cf. demonstrativo anexo – doc. 11), uma vez que a teor do que prevê o art. 2º, §3º do DL 911/1969, bem como a cláusula 8ª da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida” (sic).

Entretanto, vislumbra-se dos autos que o autor/agravante não providenciou a notificação extrajudicial da parte requerida/agravado, não cumprindo, assim, o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que é imprescindível, nos termos Súmula 72 do STJ.

Providenciou, então, a notificação do devedor via Cartório do 1º Ofício da comarca de Poconé/MT [Id. 61970876 – autos de origem].

Verifica-se que foi deferida, em antecipação de tutela a busca e apreensão do veículo Gol, Placa QCX-0789, marca Volkswagen [Id. 62226922 – autos de origem].

Via agravo de instrumento de n. 1015245-22.2021.8.11.0000, foi determinada a restituição do veículo apreendido ante a negociação do pagamento da dívida, ainda antes do ajuizamento da ação, cuja ementa transcrevo a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BEM APREENDIDO – NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE COMPROVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MEDIANTE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese o art. 3º, §1º do Decreto-lei nº. 911/69 autorizar a restituição do bem ao devedor apenas quando houver a purga da mora com o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 dias do cumprimento da liminar, existindo prova de negociação do pagamento da dívida, ainda antes do ajuizamento da ação, deve ser revogada a medida liminar que autorizou a busca e apreensão do bem. Agravo interno prejudicado”.

Dos autos de origem verifica-se que o agravado vem cumprindo satisfatoriamente com o acordo formalizado, bem como, encontra-se adimplente conforme comprovantes de pagamento anexados no processo originário, o que faz por meio de depósito judicial (Id’s. 63867000, 63866999, 63867003, 67677698, 67677712, 70290814, 72038011, 73658782, 75223323, 78811154, 81755792, 84429680, 87151095, 89435615 e 92693599).

Assim, o crédito do agravante está garantido por depósito judicial, de modo que a manutenção da decisão que ordenou a retirada do nome do agravado do SPC/SERASA é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONEXA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE MORA – PEDIDO DE BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR E DO PROTESTO DO TITULO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO – AFASTAMENTO DOS EFEITOS MORATÓRIOS QUE LHE SÃO PRÓPRIOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o próprio magistrado, após analisar o conjunto probatório e convencer-se, pelo menos em princípio, sobre a provável inexistência de mora do devedor fiduciário, não se justifica a manutenção das negativações e protestos referentes ao contrato de financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária celebrado pelas partes
.” (N.U 1013970-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022